Tribunal: TJDFT
Processo: 0024694-54.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário o transcurso do prazo prescricional , como também deve estar configurada a desídia da parte exequente. Considerando que, no caso dos autos, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos, não merece reparo a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.
2. O fato de a parte exequente ter promovido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora não tem o condão de obstar a fluência do prazo prescricional.
3. Recurso conhecido e não provido.